Tribunal: TJMT
Processo: 0000698-63.2017.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000698-63.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEBASTIAO CEZAR RODRIGUES - CPF: 614.533.151-87 (APELADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0000698-63.2017.8.11.0087 – Guarantã do Norte

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
Sebastião Cezar Rodrigues

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA PELO AUTOR – FALTA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado em nome do consumidor, sem que tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Compete à instituição bancária verificar se os documentos apresentados eram, de fato, da pessoa com que estava contratando, além conferir a conta para qual o valor do empréstimo será transferido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0000698-63.2017.8.11.0087 – Guarantã do Norte

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
Sebastião Cezar Rodrigues

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que lhe move Sebastião Cezar Rodrigues, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência do débito discutido, determinando a devolução na forma simples do valor cobrado indevidamente e condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante defende que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados conta do apelado e não foram devolvidos. Sustenta ainda a inexistência do dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado. Pugna pelo afastamento da condenação quanto a restituição dos valores descontados indevidamente, uma vez que o apelado usufruiu dos valores disponibilizados e não os restituiu ao banco.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, ou, subsidiariamente, a redução da condenação pelo dano moral, além da devolução dos valores recebidos pelo autor ou a sua compensação.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id. 102116473).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0000698-63.2017.8.11.0087 – Guarantã do Norte

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
Sebastião Cezar Rodrigues

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastião Cezar Rodrigues moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco BMG S.A., aduzindo que é servidor público e que jamais contratou empréstimo junto ao banco requerido, tampouco autorizou descontos em seu contracheque, contudo, nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, constatou que foram descontados duas parcelas no valor de R$ 449,69 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) referente a empréstimo consignado. Afirma que este já seria o terceiro empréstimo consignado fraudulento em seu nome, realizado junto ao banco apelante, e que ensejou a propositura de duas ações anteriores (autos n. 1730-50.2010.8.11.0087 – distribuída em 2010 e autos n. 404-21.2011.8.11.0087 – distribuída em 2011), sendo que em ambas, os descontos foram suspensos por liminar judicial.

Firme em seu propósito, postula pela declaração de inexistência do débito, pugnando pela restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da condenação pelos danos morais sofridos.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência do débito discutido, determinando a devolução de R$ 899,38 (oitocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), na forma simples, e condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (id. 102116460).

Inconformado, o apelante sustenta que o autor recebeu o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e, apesar de comprovado que o contrato não se realizou, os valores não foram devolvidos por este. Afirma que a instituição bancária foi tão vítima da situação quanto o apelado, uma vez que um terceiro usando os seus dados, efetuou um contrato fraudulento com o banco e que de imediato, após identificar a fraude, procedeu a cassação dos descontos na folha de pagamento. Assim, afirma não existir falha na prestação de serviços bancários, afirmando que não praticou qualquer ação ou omissão que pudesse ensejar a indenização pelo suposto dano moral. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado, defendendo o afastamento da condenação quanto a restituição dos valores descontados indevidamente, tendo em vista que o autor usufruiu da quantia disponibilizada, não restituída ao banco.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor, ora apelado, alegou na inicial que desconhece a origem dos empréstimos que gerou o débito em questão, motivo pelo qual caberia a instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação.

Ocorre, contudo, que o próprio apelante confessa que houve fraude na contratação, pois um terceiro, utilizando-se dos dados do apelado, efetuou empréstimo em seu nome.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar:

“A prova documental é suficiente para demonstrar que o réu foi vítima de fraude, pois forneceu empréstimo para pessoa diversa do autor.

O documento de fl. 63 indica os dados pessoais do autor, quais sejam:

(i) Nome: Sebastião Cézar Rodrigues;

(ii) Número do RG2 000867.417 – emissão em 25.11.2005;

(iii) Filiação: Divino Rodrigues Valadares e Maria Izabel Valadares;

(iv) Naturalidade: Turumirim/MG;

(V) Data de nascimento: 17.5.1975.

A pessoa que contraiu o empréstimo utilizou de documento com semelhança dos dados do autor, conforme segue:

(i) Nome: Sebastião Cézar Rodrigues;

(ii) Número do RG2 86741 —emissão 17.1 1.1998;

(iii) Filiação: Divino Rodrigues Valadares e Izabel Valadares;

(iv) Natura1idade:Cláudia/MT;

(v) Data de nascimento: 17.5.1975.

A divergência, em especial em relação ao número do RG, nome da genitora e naturalidade, além da foto, é suficiente para demonstrar que o autor não contraiu o empréstimo.”
(id. 102116460)

Portanto, restou cabalmente demonstrada a ilegalidade do empréstimo, que foi efetuado por terceiro, mormente diante da divergência dos dados pessoais e de assinaturas constantes nos documentos juntados aos autos.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do apelante em restituir os valores pagos de forma indevida, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira, conforme bem pontuou o magistrado sentenciante.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ainda sobre o tema:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por empréstimo não contratado pela parte autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor reduzido.
A devolução do indébito deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
. Apelação do parcialmente provida”.”
(TJRS, RAC n. 70072621097, 10a Câm. Cív., Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 30.03.2017 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, o presente caso chama a atenção. Explico.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos em seus vencimentos (id.

102113469).

Cumpre destacar que a existência de fraude perpetrada por terceiros não afasta a responsabilidade do apelante, eis que, não se pode olvidar que a eventual ação de fraudadores, é risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, impossível de ser repassado à vítima, nos termos da Súmula 479 do STJ,
in verbis
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

Ora, analisando detidamente os autos, verifica-se que é a terceira vez que o autor tem o seu nome envolvido em situação de empréstimo consignado fraudulento com o mesmo banco apelado, consoante se extrai dos documentos juntados aos autos. Além disso, o primeiro empréstimo fraudulento ocorreu no ano de 2010 (autos n. 1730-50.2010.8.11.0087) – id. 102113469 - Pág. 5, e se estende ao longo dos anos, configurando situação que lhe afeta a esfera íntima, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14, caput e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados, pois devem garantir a segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...) 5
. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
(...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp 1.197.929/PR, 2a Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 12.09.2011). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 491894/DF, 4a Turma, Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 07.04.2015).

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indeniza
r. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3a Câm. de Direito Privado, j. 14.09.16 – negritei).

Ademais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do quantum indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil e reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço pela ausência de cautela na efetivação de empréstimo indevido.

Avançando, no tocante à insurgência do apelante quanto ao valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) supostamente transferido através de TED para a conta do autor, tenho que não merece acolhimento, pois não ficou comprovado que o dinheiro foi realmente destinado à conta do apelado, mormente porque, soa ilógico terceiros fraudarem empréstimo e informarem a conta da própria vítima para o recebimento da quantia.

Ademais, observo que o autor reside na cidade de Guarantã do Norte, onde é servidor público (id. 102113469), e a conta destinatária da TED é de uma agência na cidade de Várzea Grande (Banco Itaú, Agência 6545), não se desincumbindo o réu de comprovar que o dinheiro foi efetivamente disponibilizado ao apelado.

Assim, conforme já dito alhures, houve falha na prestação de serviço, uma vez que a instituição bancária não se certificou que os documentos apresentados eram, de fato, da pessoa com que estava contratando, além de não ter verificado a conta para qual o valor do empréstimo foi transferido.

Logo, tendo em vista que o autor demonstrou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, competia ao réu, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme previsão expressa no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021